Tribunal: TJSP
Processo: 0023623-06.2012.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Locação residencial. Ações de consignação em pagamento e de despejo. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa inocorrente. Ausência de depósito dos aluguéis vencidos no curso da lide. Primeiro depósito, ademais, realizado intempestivamente. Improcedência da ação de consignação. Entendimento firmado no C. STJ em sede de recurso repetitivo. Petição inicial inepta quanto ao pedido de

Ementa:
Locação residencial. Ações de consignação em pagamento e de despejo. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa inocorrente. Ausência de depósito dos aluguéis vencidos no curso da lide. Primeiro depósito, ademais, realizado intempestivamente. Improcedência da ação de consignação. Entendimento firmado no C. STJ em sede de recurso repetitivo. Petição inicial inepta quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais. Recurso improvido.